Tribunal: STF
Processo: ARE 1267837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo, aplicando a sistemática de repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 339 e, quanto às demais matérias, não o admitiu em razão do óbice da Súmula 279 do STF e da ofensa indireta à Constituição Federal.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem porquanto inadmissível o agravo em recurso extraordinário disposto no artigo 1.042 do CPC/2015 para impugnar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 
    Retornaram os autos a esta Corte uma vez que o referido agravo destinava-se a impugnar parte da decisão de admissibilidade que não admitiu o recurso extraordinário sob fundamento da Súmula 279 do STF. 
    Torno sem efeito o despacho de devolução e passo à nova análise do recurso. 
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Pois bem, em que pesem os argumentos defensivos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada por meio do laudo toxicológico de fls. 97 (01 porção grande de maconha - 576,4 gramas) e, em relação à autoria delitiva, encontra-se evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram do flagrante do acusado. De acordo com os policiais, a ação se desenvolveu em decorrência de policialmente na pracinha do bairro Itaquari, conhecida pela intensa movimentação de tráfico de drogas, tendo-se abordado alguns cidadãos com atitude suspeita, dentre os quais se encontrava o denunciado, que possuía um mandado de prisão em seu desfavor. 
    [...]
    Ainda está escorreita a sentença no que toca ao agravamento da pena pela reincidência, considerando que o réu é multi reincidente, o que afasta qualquer alegação de bis in idem pela valoração negativa dos antecedentes na primeira fase, sendo certo que o agravamento deu-se inclusive em fração inferior à de 1/6, recomendada pela jurisprudência do STJ”. (e-Doc. 1, p. 235)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, torno sem efeito o despacho de devolução e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de outubro de 2021. 
Ministro LUIZ FUX 
Presidente
Documento assinado digitalmente